Tribunal: TJDFT
Processo: 0713552-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713552-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO AGRAVADO: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS D E C I S Ã O Vistos etc. Instado a comprovar a necessidade da gratuidade de justiça ou a recolher o preparo recursal (ID 16461185), o agravante apresentou os seguintes documentos: declaração de hipossuficiência (ID 16755503), cartão de marcação de consultas (ID’S 16755504 – pp. 1/3), receituário médico (mesmo ID – p. 4), comprovante de encerramento de contas bancárias (mesmo ID – pp. 5/6). Ocorre que a documentação carreada aos autos não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência a ensejar a concessão do benefício requerido. Destarte, não há nos autos nenhum elemento que permita aferir a situação financeira em que se insere o agravante (como por exemplo, comprovantes das despesas ordinárias mensais, notas fiscais dos medicamentos indicados no receituário médico, declaração atualizada do imposto de renda, entre outros). Ademais, a condição de desempregado, mencionada na peça recursal, não indica a hipossuficiência da parte, mormente porque, da narrativa apresentada, o agravante integra o quadro societário da pessoa jurídica executada D’LIMA BAR E LANCHONETE LTDA-ME e, por ter sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica, foi penhorado bem de sua propriedade. Nessa perspectiva, considerando que os documentos apresentados pelo agravante não demonstram que o pagamento das despesas processuais comprometeria a sua sobrevivência e de sua família, o indeferimento do benefício vindicado é medida de rigor. Diante disso, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada e determino que seja recolhido, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora